Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720870-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SEGIO GOVEA PEREIRA em face de acórdão da 2a Turma Recursal prolatado nos autos do processo n. 0711084-34.2023.8.07.0016, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado e afastou a alegação de nulidade de citação/intimação, nos seguintes termos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. O embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão prolatado quanto ao enfrentamento do argumento acerca da impossibilidade de apresentar defesa na ocasião em que foi intimado. Reiterou as alegações de que a carta de citação, com aviso de recebimento, foi recebida por terceira pessoa estranha ao processo e que a citação/intimação realizada por aplicativo de mensagem não verificou os requisitos mínimos necessários para comprovar a ciência da mensagem. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de retroceder o processo à fase de contestação, para que seja oportunizado o direito de defesa ao embargante. 5. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em promover a retratação das ofensas pelos mesmos meios utilizados para a divulgação e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Informou que é um dos advogados do condomínio onde reside o requerido e que ele vem promovendo inúmeras demandas em desfavor do condomínio, nas quais, em sua maioria, foi sucumbente. Sustentou que o réu representou em seu desfavor na OAB/DF, além de publicar inúmeros vídeos em seu canal na rede social (“YouTube”), em que maculou a moral e a imagem profissional do autor. Ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos imateriais suportados. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente está sob o patrocínio de advogado particular, é proprietário de, ao menos, 02 (dois) imóveis, é empresário, percebe aposentadoria e possui veículo próprio, não restando demonstrada a efetiva necessidade de concessão dos benefícios (ID 56028387). 4. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (benefício de aposentadoria de ID 56028381), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. O fato do recorrente ser proprietário de 02 (dois) imóveis e possuir veículo próprio, por si só, não é capaz de comprovar a existência de capacidade econômica para arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio sustento, levando em consideração a sua renda mensal comprovada. Igualmente, o simples fato de o apelante ter empresa registrada em seu nome, não é capaz de demonstrar a sua capacidade financeira, especialmente considerando que há documento nos autos que informa que a empresa está com situação cadastral inapta (ID 56028389). Nesse quadro, atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. 5. Em suas razões recursais, o requerido arguiu a nulidade da citação sob o fundamento de que no dia 31 de agosto de 2023, dia do cumprimento do mandado de citação/intimação, passou o dia no pronto socorro do Hospital Regional de Sobradinho e estava sob efeito de medicamento quimioterápico. Alegou que não foram verificados os requisitos mínimos necessários para que se atestasse nos autos a ciência da mensagem de intimação/citação feita via aplicativo de mensagem. Requereu o provimento do recurso, a fim de fosse declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação, retornando os autos à origem para apresentação de defesa. 6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de regularidade na citação do réu. 7. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação do réu, com aviso de recebimento (ID 56026703 -pg. 1), foi recebida por terceira pessoa estranha ao feito. Contudo, não restou comprovada a nulidade de citação, uma vez que o mandado de citação/intimação foi encaminhado para o endereço do réu, o mesmo indicado na procuração juntada aos autos na fase recursal (ID 56028380) e, por se tratar de condomínio edilício, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o do CPC, o que não foi verificado na hipótese. 8. Ademais, o réu compareceu espontaneamente ao processo, inclusive, manifestou-se nos autos, por meio da petição de ID 56026707, em que pese sem assistência de advogado, bem como participou da audiência de conciliação, nos termos da ata de ID 56026705. O comparecimento espontâneo do réu supriu eventual nulidade no ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do CPC, restando afastada, portanto, a alegação de ausência de citação regular. 9. Nesse quadro, o recorrente foi regularmente intimado para apresentação de defesa, por meio da ata da audiência de conciliação ID 56026705, ocasião em que se encontrava devidamente citado, sobretudo diante do seu comparecimento espontâneo, mantendo-se inerte. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. 11. Sem condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que não houve sua devida intimação nos termos do CPC. Discorre sobre a necessidade de intimação via oficial de justiça e que foi devidamente citado. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da segurança para anular o processo desde a certidão de ID 56028373. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, os acórdãos prolatados nos autos do processo no 0711084-34.2023.8.07.0016, são claros quanto à análise das alegações da parte recorrente, bem como ainda é passível de recurso. Assim, o presente o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE PEDIR EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. "O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado" (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 2. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso (no momento da impetração), no qual é possível veicular o pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC. 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, ausentes os requisitos de manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Com relatório e voto. (Acórdão 1820790, 07018365820238079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVO DE RECURSO - REVISÃO DE DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rosalva Cavalcante Pereira, em 19/06/2023, em face dos juízes que integraram a 2a Turma Recursal, Dr. Arnaldo Corrêa da Silva, Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio Dra. Giselle Rocha Raposo, que em 10/03/2023 julgaram improcedentes os pedidos da ora Impetrante no processo 0724306-11.2019.8.07.0016. O trânsito em julgado operou-se em 14/04/2023. 2. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. PERÍCIA OFICIAL NEGANDO O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso da autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na concessão da isenção do Imposto de Renda e a restituição do indébito dos valores cobrados desde a aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave decorrente de contaminação radioativa. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 42887194). 3. Em seu recurso, a recorrente defende que a isenção é devida, por ser vítima do acidente radioativo Césio 137 em Goiânia, situação reconhecida na justiça daquele estado. Discorre sobre o enquadramento da sua condição nos termos da Lei 7.713/88. Assevera que além da decisão judicial para amparar sua tese, apresentou declaração da C.A.R.A., laudos médicos particulares e o entendimento do precedente firmado no Tema Repetitivo no 250 do STJ. 4. Sem razão à recorrente. Dispõe o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que os proventos pagos aos contribuintes portadores das doenças graves previstas na legislação específica serão isentos do pagamento do tributo. Contudo, a isenção, por se tratar de renúncia de receita, além da previsão legal, necessita o preenchimento de determinados requisitos, como a necessidade de laudo emitido por junta médica oficial. No caso dos autos, consta que foi realizada perícia oficial pela Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, Laudo no 340/2018, o qual concluiu que a recorrente não é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção fiscal. 5. Ressalta-se que a interpretação relativa às normas concessivas de isenção de imposto deve ser restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN. 6. Portanto, deve prevalecer o laudo médico oficial apresentado nos autos, já que dotado da presunção de veracidade e de legitimidade. 7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.". 3. A impetrante argumenta, em síntese, ser o acórdão mencionado teratológico, por ter supostamente afrontado coisa julgada material e violado o art. o artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88. Defende a nulidade do acórdão colegiado e pede a concessão da segurança determinando-se "...o retorno dos autos do processo no 0724306-11.2019.8.07.0016 ao status quo ante - fase de Recurso Inominado para que a 2a Turma Recursal, profira nova decisão que considere a então Recorrente como sendo contaminada por radiação e, nestes termos, dê provimento ao referido Recurso, levando-se em conta, a condição da Impetrante ante a demonstração de pensionista da lei 14.226/02 em cotejo com a norma da lei federal 7.713/88, especialmente, quanto ao artigo 6o, inciso XIV, observada a expressão taxativa integrante da norma "contaminação por radiação" e, por fim, observado ainda, os requerimentos insertos no referido Recurso Inominado.". Custas recolhidas, ID. 47962713. 4. A Presidência da 2a Turma Recursal prestou informações, ID. 49806305. 5. Preliminarmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento de que o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança, o que se aplica inclusive aos casos em que se impugna decisão judicial (RMS 40367 / MG 2013/0001508-9 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Assim, a autuação deve ser corrigida para que conste como autoridade coatora a Presidente da 2a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 6. O cabimento de Mandado de Segurança tem lugar somente em hipóteses restritas as quais estão elencadas em sua legislação de regência (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de lesão a direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder. Ressalta-se, ainda, que a concessão de Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial depende, além dos requisitos anteriormente mencionados, da demonstração de que a deliberação do Magistrado teria se dado de forma teratológica (absurda), contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. Nesse sentido o colendo STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022, g.n.)". 7. No caso dos autos, não obstante as alegações da impetrante, inclusive de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tenha reconhecido o direito da impetrante para fins de recebimento de pensão especial instituída pela Lei Estadual no 14.226/2002- Goiás, o acórdão ora subjugado, transitado em julgado, apontou que perícia médica oficial realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a impetrante não era portadora de doença especificada em lei (Lei Federal no 7.713/88) para fins da isenção do imposto de renda. 8. Desta forma, verifica-se a inexistência de teratologia ou de ilicitude no acórdão apontado como coator, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. 9. O que busca a impetrante, em verdade, é estabelecer uma nova via para reformar decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, não podendo o Mandado de Segurança ser utilizado como instrumento para revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Com efeito, o Mandado de Segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento do feito. Nesse sentido julgado desta eg. Turma Recursal Reunida: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 6. Ademais, muito embora o impetrante teça inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Turma e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar as demandas por ele movidas. 7. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento o feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à lei. 8. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade nos feitos ou julgamento contrário às provas dos autos ou às normas de regência; muito menos qualquer intuito de "perseguição" pela autoridade dita coatora ou pela Primeira Turma Recursal. 9. Verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, mantém-se a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1634914, 07231104920228070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 11. Por essas razões, não há direito líquido e certo que ampare a impetrante, por ausente teratologia ou ilegalidade no acórdão apontado como ato coator, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada. 12. Posto isso, DENEGA-SE a segurança pleiteada. 13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. 14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1788137, 07012225320238079000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator